Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714766-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. RECORRIDA: TRANSPORTADORA IRMÃOS TEIXEIRA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. ACOLHIDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA. OBJETO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil, quando houver reiteração de pedido, extinta ação anterior sem resolução do mérito, a seguinte deverá ser distribuída por dependência. 2. A agravante desistiu da ação declaratória anterior alegando necessidade de readequação dos fundamentos. A segunda ação com as mesmas partes e mesmo pedido imediato fora ajuizada e após preliminar em contestação, o juízo agravado declinou da competência, nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a competência para o julgamento da demanda é da 8a Vara Cível de Brasília/DF e não da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, ao argumento de que não há mera repetição dos fundamentos de fato, de direito e dos pedidos da ação anterior extinta no juízo de Sobradinho/DF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso e, no mérito, necessário manter o entendimento de que o presente recurso não deve ser provido. Para tanto, reiteram-se as razões apresentadas na decisão de ID 46014086, as quais se transcrevem em parte: (...) a ação acima citada distribuída sob o no 0714264-59.2021.8.07.0006 ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho trata das mesmas partes e do mesmo objeto e foi sentenciada (extinta sem julgamento de mérito) por desistência da parte autora. A parte autora requereu naqueles autos sua desistência da ação e do recurso interposto sob o argumento de "ajuizamento de nova demanda com a modificação dos fundamentos de fato e de direito ora expostos", no que foi acolhido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho e pela 3a Turma Cível (doc. anexo - decisão de homologação da desistência recursal. No entanto, promove agora a demandante ação de nulidade cujo objeto se repete à ação outrora protocolizada, embora se utilize de novo nomen iuris, fato é que a negativação do nome da suplicante ressai como pedido principal nas duas demandas propostas. No caso, nos termos do art. 286, II, do CPC, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito as causas devem ser distribuídas por dependência e não aleatoriamente. (...) Considerando que a ação já havia sido distribuída na 2a Vara Cível de Sobradinho e lá sido proferida sentença no processo de no 0714264-59.2021.8.07.0006, entendo que houve repropositura da ação, o que atrai a incidência do art. 286, II, do CPC e, por consequência, a prevenção do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho para o julgamento da causa, exigindo-se, desse modo, a declinação de competência. Assim, DECLINO da competência deste juízo em favor da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF.” (ID 48138085) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020